Tribunal: STF
Processo: HC 186907
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC, no processo nº 0000021-48.2019.8.24.0007, ao receber a denúncia, no dia 7 de novembro de 2019, determinou a prisão preventiva da paciente e de outras duas pessoas, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, à restrição à liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo), do Código Penal. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos prestados durante o inquérito policial. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, ressaltando cometido o delito mediante extrema violência – invasão de residência, com ostensiva utilização de armas de fogo e ameaças de morte contra pessoas –, e a instrução processual, preservando-se a segurança das vítimas e testemunhas. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 124.145/SC.
    O impetrante sustenta insubsistente o ato que implicou a prisão, afirmando-o genérico. Frisa viável a substituição por custódia domiciliar, apontando ser a paciente mãe e responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos de idade. Articula com o decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 143.641. Salienta inadequada a prisão preventiva, considerada a ausência de contemporaneidade do pronunciamento por meio do qual implementada, datada de 7 de novembro de 2019, em relação aos fatos objeto do processo-crime, ocorridos em 2 de outubro de 2018. Diz violado o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia, com expedição de alvará de soltura, e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 17 de junho de 2020, revelou a superveniência de sentença que implicou a condenação a 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal. Interposta apelação, encontra-se pendente de análise. 
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 180.377, impetrado em favor da paciente e voltado contra o ato mediante o qual inadmitida a impetração de nº 551.936/SC, no Superior Tribunal de Justiça, deferiu medida acauteladora, revogando a custódia provisória objeto deste processo. A Primeira Turma, na Sessão Virtual de 29 de maio a 5 de junho de 2020, deixou de admitir o habeas, tonando insubsistente a liminar implementada. 
    Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido contra a paciente. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O pronunciamento da Primeira Turma no habeas corpus nº 180.377 não repercute, em termos de preclusão, tendo em vista serem diversos os atos coatores. Neste, é a decisão do Relator do recurso em habeas corpus nº 124.145, do Superior Tribunal de Justiça e, naquele, foi o ato inadmitindo a impetração de nº 551.936/SC. 
    A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a custódia preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se, de forma genérica, à violência na prática delituosa, deixando de assinalar dado concreto a demonstrar a indispensabilidade da prisão preventiva. Aludiu à necessidade de garantir a segurança das vítimas e testemunhas, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se a paciente submetida aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A custódia foi determinada, considerado crime ocorrido no dia 2 de outubro de 2018, em 7 de novembro de 2019, isto é, com intervalo de mais de 1 ano. O significativo distanciamento temporal e a ausência de indicação, pelo Juízo, de fato novo a revelar a atualidade do risco à ordem pública implicam a inadequação da prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com o contexto fático a respaldá-la.
    3. Defiro a liminar. Expeçam contramandado de prisão ou, se já cumprido, alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000021-48.2019.8.24.0007, da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator